Tribunal: STF
Processo: HC 220008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.9.2022, por Jordan Vieceli, advogado, em benefício de Yan John Prestes Ferreira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.8.2022, conhecido parcialmente e denegado o Habeas Corpus n. 765.138.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 12.6.2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo). Em 12.6.2022, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. DELITOS DE PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 14 E 15, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03). PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO MOTIVADA NA CONSTATAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA CONSTATADA. PRESENTE O PERICULUM LIBERTATIS E A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUTORIA DUVIDOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA ELEITA. INDÍCIOS SUFICIENTES. ROGO ALTERNATIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONTEXTO FÁTICO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O fumus comissi delicti (comprovação da existência do crime e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, bem assim a necessária garantia à ordem pública. 



    2. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra fundada em motivação sólida e apta a indicar que as providências menos gravosas seriam incapazes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 765.138 no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.8.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu parcialmente da impetração e denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega tratar-se “de um processo onde a realidade da apuração dos fatos depende de mais esclarecimentos, o que certamente só será esclarecido quando da realização da Audiência de Instrução e Julgamento, que até o presente momento não foi realizada” (sic).



    Sustenta que “sequer existem fundamentos que o paciente praticou a conduta de disparo de arma de fogo, pois a instrução processual ainda está um tanto prematura”.



    Afirma que “para a decretação da prisão preventiva é necessário que os requisitos da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, tais requisitos não foram devidamente fundamentados na decisão proferida pelo magistrado, a fundamentação dos requisitos não passou de uma breve menção do artigo 312 do CPP”. 



    Anota que “o paciente se encontra em situação análoga ao Réu Lucas, e considerando que este foi posto em liberdade, é uma medida que se impõe colocar o paciente em liberdade, porque no atual estado democrático de direto a liberdade é regra, e a segregação é a ultima ratio”.



    Enfatiza que “o paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, cabendo ressaltar que é no seio da família, núcleo social de suma importância para a redução da criminalidade, que o paciente pretende se estabelecer e dar continuidade sua vida cotidiana, razão pela qual não se pode cometer a injustiça de presumir uma periculosidade inexistente”.



    Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelar diversas da prisão, se não for acatado o pleito principal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante ao todo exposto, reque-se desta Colenda Câmara o que segue: 



    a) Estando devidamente demonstrados e presentes os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris, no caso, o artigo 647 do CPP, vez que está configurada a coação ilegal prevista no artigo 648, incisos I e VI do mesmo diploma legal, requer-se a concessão, em caráter de urgência, da LIMINAR pleiteada com o especial fim de CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, com fulcro no artigo 316 do CPP e caso Vossa Excelências entendam por necessário, que seja fixado uma medida cautelar diversa da prisão, em especial aquela prevista no inciso I, do Art. 319 do CPP.; 



    b) Quanto ao mérito, requer seja CONFIRMADA A LIMINAR, ou caso não seja concedida a liminar pleiteada, seja CONCEDIDA a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o especial fim de DEFERIR o benefício de recorrer em liberdade em favor do Paciente YAN JOHN PRESTES FERREIRA. 



    c) Que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente YAN JOHN PRESTES FERREIRA; 



    Decidindo desta maneira, Vossas Excelências, como é costumeiro, estarão realizando a melhor JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido parcialmente e denegado o Habeas Corpus n. 765.138.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante após efetuar disparo de arma de fogo na direção de veículo automotor durante discussão de trânsito.



    Ao decretar sua prisão preventiva, o juízo de origem apontou ser reincidente, ostentando condenações anteriores pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, cujas penas ainda está cumprindo, e por ato infracional análogo a homicídio qualificado. A custódia cautelar foi justificada com base na necessidade de se resguardar a ordem pública:



          “A Delegada de Polícia de Toledo/PR comunica a prisão em flagrante de DYEILLA ROCHA DA SILVA e LUCAS EDUARDO PRESTES FAGUNDES pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art.14 da Lei nº 10.826/03); e de YAN JOHN PRESTES FERREIRA, pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art.14 da Lei nº 10.826/03) e de disparo de arma de fogo (art.15 da Lei nº 10.826/03).



    Segundo consta, “ÀS 04H50MIN A CENTRAL DE OPERAÇÕES RECEBEU INFORMAÇOES DE QUE UM RAPAZ CONDUZINDO UM VW/GOL G5 DE COR VERMELHA TERIA DISCUTIDO COM O CONDUTOR DE OUTRO VEICULO NO DISTRITO DE VILA NOVA E O CONDUTOR DO VW/GOL REALIZOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AO OUTRO VEICULO E FUGIU TOMANDO RUMO IGNORADO. EM POSSE DESTAS INFORMAÇOES, ESTA EQUIPE DO SETOR NORTE DESLOCOU PELA RODOVIA SENTIDO NOVO SOBRADINHO E NAS PROXIMIDADES DO TREVO COM A RUA MIN CIRNE LIMA FOI AVISTADO UM VEICULO VW/GOL DE COR VERMELHA PLACAS AUU9A74 COM AS CARACTERISTICAS REPASSADAS, SENDO ENTÃO INICIADO ACOMPANHAMENTO E EMANADA VOZ DE ABORDAGEM FAZENDO USO DE SINAIS LUMINOSOS E SONOROS, PORÉM O CONDUTOR NÃO ACATOU A ORDEM DE PARADA E SEGUIU TRAFEGANDO PELA AVENIDA, VINDO A ESTACIONAR APENAS APÓS CERCA DE 2 QUILOMETROS DA PRIMEIRA VOZ DE ABORDAGEM. DENTRO DO VEICULO ESTAVAM TRES INDIVIDUOS, SENDO ELES YAN JOHN PRESTES FERREIRA O CONDUTOR, DYEILLA ROCHA DA SILVA A PASSAGEIRA DO BANCO DIANTEIRO E LUCAS EDUARDO PRESTES FAGUNDES O PASSAGEIRO DO BANCO TRASEIRO. FORAM REALIZADAS BUSCAS PESSOAIS NOS MASCULINOS E LOCALIZADA NA CINTURA DE LUCAS UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA MARCA SARSILMAZ MODELO CM9 GEN2 CALIBRE 9MM NSERIE T1102-21BD00294 COM 15 MUNIÇÕES INTACTAS DA MARCA CBC. POSTERIORMENTE FORAM REALIZADAS BUSCAS NO INTERIOR DO VEICULO E LOCALIZADO O COLDRE DA REFERIDA ARMA, JOGADO EM CIMA DO TAPETE DO PASSAGEIRO DIANTEIRO. NO MOMENTO DA ABORDAGEM, LUCAS AFIRMOU QUE A PISTOLA SERIA DE SUA PROPRIEDADE E QUE APENAS TERIA PEGO CARONA COM O CASAL, SENDO QUE NÃO CONHECIA ELES, PORÉM CHAMOU ATENÇÃO DA EQUIPE O FATO DE ELA ESTAR FORA DO COLDRE EM SUA CINTURA, SENDO QUE ESTARIA ALI O COLDRE DELA E O LUCAS TER O MESMO SOBRENOME DE YAN. FOI ENTÃO QUESTIONADO NOVAMENTE O SR LUCAS SE TERIA ALGUM GRAU DE PARENTESCO COM O SR YAN E SOMENTE APÓS A EQUIPE QUESTIONA-LO SOBRE O SOBRENOME, LUCAS ASSUMIU TER GRAU DE PARENTESCO COM YAN E QUE TERIA MENTIDO EM UM PRIMEIRO MOMENTO TENTANDO LIVRAR SEU PRIMO. FOI ENTÃO ENTRADO EM CONTATO COM A TESTEMUNHA E ESTE INFORMOU QUE O RAPAZ QUE TERIA EFETUADO OS DISPAROS SERIA O CONDUTOR DO VW/GOL E REPASSOU QUE ESTE ESTAVA TRAJANDO MOLETOM DE COR PRETA E POSSUIA CABELOS DE COR ESCURA, CARACTERISTICAS QUE CONDIZIAM COM AS DE YAN JOHN PRESTES FERREIRA, QUE CONDUZIA O VEICULO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. DIANTE DO EXPOSTO, OS ABORDADOS FORAM ENCAMINHADOS JUNTAMENTE COM A ARMA DE FOGO A 20 SDP PARA TOMADA DAS MEDIDAS CABIVEIS. O VEICULO FOI DEIXADO NO LOCAL DA ABORDAGEM, TRANCADO PELO PROPRIETARIO E AS CHAVES EM POSSE DE SUA ESPOSA SRA DYEILLA. DEVIDO AO FATO DE A EQUIPE TER QUE TRANSPORTAR JUNTAMENTE COM O PRESO, TAMBEM A ARMA DE FOGO APREENDIDA, PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FISICA DOS POLICIAIS E DOS CONDUZIDOS E REDUZIR O RISCO DE FUGA, FOI REALIZADO O USO DE ALGEMAS NO SR YAN E SR LUCAS // DEVIDO AO FATO TER SE DADO EM UM DISTRITO DA CIDADE, A TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS DISPAROS NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM, PORÉM FOI QUALIFICADA E CONFIRMOU SUA VERSÃO À ATENDENTE DA CENTRAL 190. OB.S.: QUANDO O CONDUZIDO YAN FOI ENTREGUE NO DEPEN, EM REVISTA PESSOAL MINUCIOSA, COM O MESMO, DENTRO DA JAQUETA COR PRETA QUE TRAJAVA, FOI ENCONTRADO UM CARREGADOR -SOBRESSALENTE DA PISTOLA APREENDIDACONTENDO MAIS 13 MUNIÇÕES CALIBRE .9MM INTACTAS”, conforme Boletim de Ocorrência, seq.1.15 e Termo de Depoimento dos Policiais Militares, seq.1.3/1.4. (…)



    DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO INDICIADO YAN JOHN PRESTES FERREIRA 



    O artigo 312 do Código de Processo Penal indica como pressupostos probatórios (fumus commisi delicti) à decretação da custódia, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destarte, necessário se faz que sejam conjugados com os pressupostos cautelares autorizativos da prisão (periculum libertatis), como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, deve ser analisada a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar (art. 282, § 6º, CPP) – para verificar a necessidade da segregação provisória de caráter excepcional. 



    Nesse caso, a materialidade dos crimes imputados provisoriamente ao indiciado YAN JOHN PRESTES FERREIRA (artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003), está consubstanciada no boletim de ocorrência (seq.1.15), auto de exibição e apreensão (seq.1.16), imagens dos objetos apreendidos (seq.1.17/1.20), e auto de constatação provisória de prestabilidade de arma de fogo (seq.1.22). 



    No que concerne aos indícios suficientes de autoria estão evidenciados nas declarações dos policiais militares (seq.1.3/1.4), e nos demais elementos de informação coligidos no bojo deste auto de prisão em flagrante. 



    Consta que o indiciado foi abordado pela equipe policial, por volta das 04:50 horas de 12/06/2022, em decorrência de informações da Central de Operações do 19º BPM de que o condutor do veículo VW/GOL G5, cor vermelha, teria realizado disparos de arma de fogo em direção a outro veículo e, em seguida, tomado rumo ignorado. Em diligências, quando localizado o veículo, foi iniciado acompanhamento e emanada voz de abordagem, com uso de sinais luminosos e sonoros, contudo, o condutor do veículo não acatou a ordem de parada e seguiu trafegando pela via, vindo a estacionar apenas após cerca de 2 km da primeira voz de abordagem. 



    No interior do referido veículo estavam três indivíduos, sendo eles YAN JOHN PRESTES FERREIRA (condutor), DYEILLA ROCHA DA SILVA (passageira do banco dianteiro), e LUCAS EDUARDO PRESTES FAGUNDES (passageiro do banco traseiro). Realizadas buscas pessoais nos indivíduos masculinos, foi localizada na cintura de LUCAS uma arma de fogo, tipo pistola, marca Sarsilmaz, modelo Cm9 Gen2, calibre .9mm, série nº T1102-21BD00294, com 15 munições intactas marca CBC no carregador que acompanhava a referida arma, um coldre da arma sobre o tapete do passageiro (banco dianteiro), e mais um carregador sobressalente contendo 13 munições do mesmo calibre, intactas, encontrados quando o abordado YAN estava sendo revistado nas dependências do DEPEN. 



    Questionado LUCAS se teria algum grau de parentesco com YAN diante do sobrenome (PRESTES), ele assumiu ter grau de parentesco com YAN, e que teria mentido em um primeiro momento ‘tentando livrar seu primo’. Em contato com a testemunha GUILHERME DECKER, esta informou que o rapaz que teria efetuado os disparos seria o condutor do veículo VW/GOL, e repassou que este estava trajando blusa cor preta e possuía cabelos cor escura, características que condiziam com as de YAN JOHN PRESTES FERREIRA, o qual conduzia o veículo mencionado no momento da abordagem. 



    Logo, a conduta do indiciado YAN amolda-se aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e munição, de uso permitido (art.14 da Lei nº 10.826/03) e de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei nº 10.826/2003), cuja soma das penas privativas de liberdade máxima cominadas aos delitos ultrapassa quatro (04) anos (art.313, I, do CPP). 



    Não bastasse a gravidade dos delitos perpetrados com o emprego de arma de fogo, durante a madrugada, em via pública, o indiciado YAN é reincidente, eis que ostenta condenação anterior por crime de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado em 29/08/2019, nos autos nº 0006929-76.2018.8.16.0170, conforme informações processuais do sistema Oráculo, seq.11.1. Em adendo, a informação de envolvimento do indiciado YAN em ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (autos nº 0002525-84.2015.8.16.0170), conforme antecedentes infracionais anexados à seq.14.3, evidenciando seu envolvimento contumaz em atividades delituosas desde a adolescência. 



    Com efeito, preenchido os requisitos objetivos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Ora, o modus operandi empregado pelo autuado na prática dos delitos mesmo após ter sido condenado anteriormente à pena privativa de liberdade, evidencia que vem reiterando condutas criminosas que geram abalo e intranquilidade social, a ensejar a intervenção judicial mais enérgica e severa para coibir a prática de outros crimes com resultados mais danosos dos que o até então concretizados. 



    Assim, sua propensão à prática de infrações penais e desrespeito às normas legais, demonstra sua periculosidade concreta para o prematuro retorno ao convívio social (periculum libertatis). Com efeito, a custódia cautelar do indiciado YAN se faz necessária para garantia da ordem pública, considerando que o seu não aprisionamento favorece sua crença na impunidade e traduz prejuízo à proteção da comunidade, coletivamente considerada, gerando intranquilidade social. (…)



    Portanto, verificada a prova da materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria delitiva do indiciado YAN, bem como a reincidência criminosa, e, ainda, considerando que o direito à liberdade individual, a despeito de sua magnitude constitucional, não é direito absoluto, cedendo espaço quando presente em maior dimensão o interesse público, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa, excepcional e indispensável, para a garantia da ordem pública. 



    Por derradeiro, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I a IX, do Código de Processo Penal, diante das peculiaridades do caso, não se revela adequada ou suficiente, porque seria inócua para a prevenção e repressão de crimes, sobretudo, porque verificada a presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva (arts. 312 e 313, I e II, CPP) e, porque as medidas judiciais adotadas anteriormente, inclusive de prisão pretérita decorrente de condenação transitada em julgado, não surtiram qualquer efeito prático ou pedagógico. 



    Posto isto, com fundamento nos artigos 310, inciso II; 311; 312 c/c 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de YAN JOHN PRESTES FERREIRA em PREVENTIVA, sem prejuízo de sua revisão em sede de audiência de custódia, se assim o recomendar. 



    Expeça-se o competente mandado de prisão”.



    Na decisão questionada na presente impetração, a Ministra Laurita Vaz concluiu estarem presentes os requisitos para decretação da custódia cautelar:



    “Considerou o acórdão recorrido que a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, pois (fls. 54-57; sem grifos no original):



    ‘No que tange ao ato decisório, verifica-se que a MMª. Juíza de Direito a quo entendeu por bem e, homologar a prisão em flagrante[2]precedida de manifestação ministerial[3] mediante a periculosidade concreta, porquanto se trata de decretar a prisão preventiva agente reincidente em conduta dolosa. 



    Ressaltou, ainda, ser necessária a segregação cautelar para ver resguardada a ordem pública, consoante se extrai de trechos do decreto preventivo, no pertinente à motivação: 



    [...] 



    Denota-se que a Magistrada de primeiro grau entendeu estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva atinentes à materialidade e autoria delitiva e a imprescindível necessidade de garantia da ordem pública. Por certo, a gravidade concreta da situação – a qual é visualizada de plano –, reclama o agir diligente do Poder Judiciário em face da garantia da ordem pública. Registre-se que, de acordo com o contido no sistema Oráculo (mov. 11.1), o paciente apresenta condenação nos autos sob nº 0006929-76.2018.8.16.0170 pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 29/08/2019, inclusive com execução de pena ativa (autos nº 0013763-61.2019.8.16.0170). 



    Assim, neste momento processual, há elementos nos autos que remontam a necessidade de se manter a garantia da ordem pública, qual seja, a periculosidade concreta, denotando risco acentuado de reincidir delitivamente, mormente diante do fato de ainda estar cumprindo pena, ou seja, é recalcitrante na conduta cuja periculosidade à ordem pública, inclusive, é presumida. Não bastasse, o paciente teve contra si procedência de representação por prática de ato infracional, correspondente ao crime de homicídio qualificado (autos sob nº 0002525- 84.2015.8.16.0170). 



    Tem-se a esclarecer que a decisão de determinação da prisão cautelar, com fundamentação nos pressupostos e requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, revela o não cabimento de outras medidas cautelares diversas, pois, logicamente, uma excluiu a apreciação da outra, por serem incompatíveis entre si. Registre-se ser possível ao Juiz revogar a medida cautelar, ou substituí-la, quando verificar falta de motivo que a subsista, nos termos na legislação em vigor.’



    Como se vê, as circunstâncias mencionadas no aresto combatido evidenciam a necessidade da prisão cautelar para assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. As instâncias ordinárias ressaltaram que o Acusado efetuou disparos de arma de fogo, em via pública, em direção a outro veículo e empreendeu fuga. Após informações, o veículo foi localizado pela viatura policial, que emitiu ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo Paciente, que conduziu o veículo por cerca dois quilômetros. Tais circunstâncias justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    Ademais, ficou consignado que se trata de Paciente reincidente com ‘condenação anterior por crime de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado em 29/08/2019, nos autos nº 0006929-76.2018.8.16.0170’, de pena ainda em cumprimento, além de envolvimento em ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (autos nº 0002525-84.2015.8.16.0170). Tais circunstâncias também demonstram, com clareza, o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    Assim, os fundamentos da segregação cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais, já que esta Corte pacificou o entendimento de que a reiteração de condutas criminosas, evidenciando inclinação à prática delitiva, obsta a revogação da medida constritiva para garantia da ordem pública. A propósito: RHC 94.000/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 29/06/2018.



    De igual modo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/04/2018, sem grifos no original). (…)



    Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que ‘mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)”.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela instância antecedente, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar. 



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, ‘apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes’. Ficou registrado, ainda, que o grupo “opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso”. (…)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.632-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, além da periculosidade social do agente a partir da maneira como desenvolveu a conduta criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 215.555-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    9. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Para acolher a alegação da defesa, quanto à inexistência de indícios suficientes para imputar o paciente como autor do crime de disparo de arma de fogo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal a que responde no juízo de origem.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de